Tribunal: TJSP
Processo: 2242274-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autora nega a contratação de contrato de seguro cujas parcelas estão sendo debitadas em sua conta bancária. Tutela provisória de urgência deferida para a imediata suspensão dos débitos impugnados. Cabimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Ausência de risco de irreversibilidade da medida, nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autora nega a contratação de contrato de seguro cujas parcelas estão sendo debitadas em sua conta bancária. Tutela provisória de urgência deferida para a imediata suspensão dos débitos impugnados. Cabimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Ausência de risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art.300, §3o, CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.